Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Direito civil. Apelação cível. Promessa de compra e venda. Multipropriedade. Resolução contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na modalidade multipropriedade, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O comprador decidiu rescindir o contrato, invocando seu direito à rescisão, arcando com as consequências jurídicas. A controvérsia gira em torno da aplicação das cláusulas contratuais relativas à retenção de valores pagos e comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar se a retenção de 20% do valor pago e a perda do sinal pago a título de comissão de corretagem são válidas e proporcionais. Outra questão envolve a cumulação da cláusula penal compensatória com a retenção do sinal, à luz do princípio do "non bis in idem".
III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência do STJ, a cláusula de retenção de até 25% do valor pago é válida, desde que não excessiva, sendo o percentual de 20% proporcional no presente caso.
4. A cláusula que prevê a perda do sinal, destinado à comissão de corretagem, também é válida, por ser previamente acordada e explícita no contrato.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.